Tribunal: TJPA
Processo: 0003062-22.2016.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003062-22.2016.8.14.0002

APELANTE: FLAVIO DIAS FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INICISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).
RAZÕES DA APELAÇÃO INTERPOSTAS FORA DO PRAZO - MERA IRREGULARIDADE.
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONFISSÃO – MUDANÇA JURISPRUDENCIAL.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso; reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Flávio Dias Fernandes, irresignado com os termos da r. sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/Pa, que, após decisão do Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com fulcro no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP
(Num. 6068736 - Pág. 1 a 7).

Em segundo grau, os autos foram a mim distribuídos (
Num. 6068741 - Pág. 3).

Nas razões recursais, preliminarmente, a defesa alega mera irregularidade na apresentação extemporânea das razões recursais. No mérito, aduz a necessidade de reanálise da dosimetria, a fim de que a pena-base seja aplicada em seu mínimo legal. (Num. 6068742 – Pág. 1 a 10)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, no sentido de excluir as consequências do crime e fixar a pena-base no mínimo legal do crime perpetrado (Num. 6068742 - Pág. 18 a 20).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, recomendou a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (Num. 6068743 - Pág. 3 a 6).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1.

DA PRELIMINAR

1.1.

EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Preliminarmente, informo que assiste razão a defesa, ao suscitar que a apresentação extemporânea das razões, constitui mera irregularidade, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso”.
(HC 112355, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012)

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
(...)

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, a apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

2.1.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, DE OFÍCIO

Ao analisar a sentença recorrida, observo a necessidade de reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea.

Consta no interrogatório, perante o juízo, a confirmação do apelante de que foi ele o autor da facada, justificando que furou a vítima com o objetivo de defender-se, após ter sido atacado com garrafa pela vítima e seus comparsas, e pelo fato da vítima ter ido para cima dele, já na intenção de lhe desferir um soco (mídia 00.23.16.445000.wmv em id. 12213615)

Em recente mudança jurisprudencial, no âmbito da Quinta Turma do STJ, e de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser reconhecida, independentemente de haver sido utilizada nas razões do convencimento do julgador.

Nesse sentido, colaciono julgado:

“O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3.
A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador
. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Diante dos fatos narrados, torna-se imperioso o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão, ainda que qualificada, merecendo reforma a dosimetria da pena, nesse sentido.

2.2.

DO ERRO
IN JUDICANDO
E DA REFORMA DA PENA-BASE

O Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu que o réu praticou o crime, atingindo, de surpresa, a vítima por golpe de faca, que evoluiu a óbito, em razão de sua recusa em ceder bebida alcoólica ao réu, ora apelante.

O inconformismo do apelante, insurge-se, exclusivamente, a respeito da dosimetria, no que tange às consequências do crime.

Nesse ínterim, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 6068736 – Pág. 1 a 2):

De acordo com o artigo 121, §2º, do CP, a pena cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Com alicerce nessas balizas e atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à individualização da pena do réu, que será estabelecida conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na forma do artigo 492, inciso l, do Código de Penal (CPP).

Preliminarmente, registro que não obstante o Conselho de Sentença ter reconhecido a incidência de 02 (duas) circunstâncias qualificadoras, adoto o entendimento de que uma delas deve ser considerada para qualificar o crime e a outra (neste caso, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido) deve ser sopesada como circunstância agravante, a teor do artigo 61, caput, e inciso II, alínea "c", do CP.

1a Fase - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FIXAÇÃO DA PENA-BASE:

Culpabilidade: denoto que a conduta do réu não pode ser considerada de relevância penal. ao revés, mostra-se mais censurável do que o normal à espécie, porquanto revelou absoluta entre o motivo e o resultado morte, sem olvidar que as circunstâncias do caso denotaram que a vítima foi colhida de surpresa. Essas circunstâncias, todavia, já fazem parte do tipo penal qualificado. razão porque deixo de valorá-las em desfavor do réu, nesse momento, para não incorrer em bis in idem.

Antecedentes: considerando que nao existe registro de sentença penal condenatória definitiva contra o réu. essa circunstância deve ser considerada neutra.

Conduta Social: não há elementos concretos nos autos que informem a respeito da conduta social do réu, pelo que deve essa circunstância ser considerada neutra.

Personalidade. não há elementos concretos nos autos que informem a respeito da personalidade do acusado, pelo que também valoro essa circunstância como neutra.

Motivos: os motivos do crime já foram valorados para considerar o crime como qualificado, de modo que essa circunstância não pode ser valorada em desfavor do réu, para não incorrer em bis in idem.

Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime já foram delineadas nos autos, nada se tendo a valorar em desfavor do acusado, para não incorrer em bis in idem.

Consequências do crime:
a vítima teve a vida encerrada prematuramente aos 35 anos de idade, deixando esposa e um filho órfão, além de demais familiares, todos com sentimento de saudade eterna do ente querido.
Além disso, e considerando que a vítima era considerada arrimo de família, sua morte prematura deixou os referidos familiares em dificuldades financeiras, pelo que valoro essa circunstância em desfavor do réu.

Comportamento da vítima: segundo consta dos autos, a vítima não contribuiu para a prática do delito, de modo que essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal,
FIXO a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
, afastando-me do mínimo legal por considerar desfavorável ao réu as consequências do crime.

2a Fase - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS E FIXAÇÃO DA PENA-MEDIA:

Deixo de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, porquanto esta circunstância não foi apresentada de forma pura e simples, e sim de maneira qualificada, na medida em que o réu, ao confessar que desferiu o golpe de faca na vítima, arguiu, em contrapartida, que agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Considero, outrossim, a circunstância agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na exata medida em que ela foi colhida de surpresa pelo réu, no momento em que este desferiu um golpe de faca no lado esquerdo do peito da vítima, sem possibilidade de defesa, ficando a
pena-média fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3a Fase - ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO E FIXAÇÃO DA PENA-DEFINITIVA:

Não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, ficando a
PENA DEFINITIVA estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em consonância com o artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no REGIME FECHADO.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, a seguinte circunstância judicial: consequências do crime.

Nos termos da Súmula 17, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – foram valoradas em razão da vítima ser arrimo de família e sua morte ter deixado seus familiares em dificuldades financeiras. Embora tal fundamento seja legítimo (STJ - AgRg no AREsp: 2065022 TO 2022/0036750-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022), não restou devidamente comprovado nos autos tal situação, no que
neutralizo
o presente vetor.

Diante disso, redimensiono a pena base ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, corretamente, foi identificada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c” – qualificadora excedente, reconhecida pelo Tribunal do Júri - posto que a vítima foi atacada de “surpresa” pelo apelante, recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Como já esposado no item
2.1, faz-se presente a atenuante da confissão qualificada.

Nesse contexto, realizo a compensação integral e reformo a reprimenda intermediária
para 12 (doze) anos de reclusão, a qual torno definitiva
, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento e, de ofício, reconheço a atenuante da confissão em favor do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2023